Tribunal: STF
Processo: Inq 641
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-16
Data de publicação: 1998-04-16

Ementa:
SUSPENSÃO DO PROCESSO - CONDIÇÕES - CARÁTER. As
condições previstas no artigo 89 da Lei nº 9.099/95 não são
essenciais a que se chegue à suspensão do processo. O afastamento do
caráter obrigatório decorre da previsão segundo a qual o juiz pode
especificar outras condições no que se mostrem adequadas ao fato "e
à situação pessoal do acusado" - § 2º do citado artigo.
        SUSPENSÃO DO PROCESSO - CONDIÇÕES - ATIVIDADE
POLÍTICA. Se o beneficiário da suspensão dedica-se à atividade
política, não se faz obrigatória a apresentação mensal ao juiz e nem
a autorização deste para o afastamento da Comarca na qual situada a
residência do réu, isso no período compreendido entre o registro da
candidatura até a proclamação dos eleitos.